Tribunal: TJES
Processo: 5028010-93.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028010-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha declarado a nulidade de contrato de empréstimo e fixado danos morais, omitiu-se quanto aos pedidos de repetição de indébito em dobro, indenização por honorários contratuais e multa por litigância de má-fé. O apelante busca a anulação da sentença por ser
citra petita
e, no mérito, a procedência integral dos pedidos omitidos, além da majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão no exame de pedidos formulados na inicial; (ii) verificar a possibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal (teoria da causa madura); (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (v) definir se são cabíveis indenização por honorários contratuais e multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Padece de nulidade a sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados na petição inicial, caracterizando-se como julgamento
citra petita
e violação ao princípio da congruência.

4. Aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III) quando o processo apresenta condições de imediato julgamento, especialmente quando a matéria remanescente é exclusivamente de direito ou não exige novas provas.

5. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de dolo, mas submete-se à modulação de efeitos do STJ (EREsp 1.413.542/RS), sendo devida em dobro apenas para descontos realizados após 30.03.2021.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, e o valor da indenização deve ser majorado quando o montante fixado na origem se mostra insuficiente diante dos parâmetros de razoabilidade e da jurisprudência do Tribunal.

7. Honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, pois a contratação de advogado para defesa judicial integra o exercício regular de direitos e o ônus do perdedor limita-se aos honorários sucumbenciais. Precedente do STJ.

8. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual ou intenção deliberada de prejudicar a parte adversa, o que não se presume pelo simples fato de a parte abdicar da produção de prova pericial em instância distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRO ALVES em face da r. sentença (id 17482848) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito cumulada c/c repetição do indébito com pedido de antecipação da tutela e reparação dos danos morais ajuizada pelo apelante em face do BANCO BRADESCO, julgou procedente o pedido autoral, para (i) declarar nulo o contrato do empréstimo de nº 0123419524813, bem como para (ii) condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante aduziu, inicialmente, a necessidade de declaração da nulidade da sentença, visto que não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelas partes tal como impõe o art. 489, §1º, inciso VI do CPC, tendo sido omissa ao deixar de analisar três dos pedidos do recorrente, quais sejam, os pleitos de condenação do apelado: a) ao ressarcimento em dobro dos valores descontados mensalmente; b) à indenização por perdas e danos em razão dos custos dispensados em honorários contratuais; c) e à multa por litigância de má-fé

Adianto o entendimento de que o pleito deve ser acolhido.

Assim concluo porque, da detida análise dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
deixou de examinar alguns dos pedidos deduzidos pelo ora apelante. Efetivamente, examinou tão somente os pleito de declaração de inexistência do contrato objeto da lide e de condenação à indenização por danos morais, omitindo-se quanto às questões expressamente formuladas relativas à repetição do indébito, à indenização por danos materiais em decorrência da necessidade de contratação de serviços advocatícios e à condenação da parte adversária por litigância de má-fé.

Trata-se, portanto, de sentença
citra petita
, vez que se quedou silente quanto à parcela relevante da lide, violando o princípio da congruência e operando negativa da completa e adequada prestação jurisdicional.

Por outro lado, verifico se tratar de hipótese para a hígida aplicação da teoria da causa madura e imediato julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.

É certo que a regra geral implicaria no retorno dos autos à origem para novo julgamento e que a Jurisprudência deste Egrégio Sodalício orienta prudência na aplicação da referida teoria, uma vez que, tal como já decidido nesta colenda 2ª Câmara Cível, “
a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição
” (TJES, Apelação Cível n. 0003661-53.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Des. Raphael Americano Câmara, j. em 04.08.2023).

Todavia, nenhuma das partes pugnou pela produção de prova técnica, de modo que, inexistindo chance de qualquer alteração do quadro probatório dos autos, o imediato julgamento do mérito é expediente que se impõe, uma vez que é medida mais adequada à célere prestação jurisdicional e que não gerará qualquer prejuízo à ampla defesa do banco apelado, visto que pendente apenas questão de direito.

MÉRITO

Adianto que os pleitos deduzidos pelo Apelante merecem parcial procedência
.

Considerando a ausência da recurso por parte da instituição financeira e da premissa estabelecida quanto à inexistência do negócio jurídico impugnado, restam pendentes de apreciação as seguintes questões: i) verificar o cabimento da repetição do indébito; ii) analisar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; iii) examinar o cabimento de indenização por danos materiais decorrentes da necessidade do requerente contratar serviços advocatícios; iv) aferir a pertinência da condenação do requerido/apelado à litigância por má-fé.

Quanto à repetição em dobro do indébito, verifico assistir parcial razão ao apelante.

Com efeito, quanto à repetição do indébito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, haja vista que a jurisprudência da Corte Especial do C. STJ firmou-se no sentido de que "
é cabível [a repetição em dobro] quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

No caso em comento, é plenamente aferível a violação à boa-fé objetiva, com conduta que não se atenta ao padrão esperado em relações consumeristas. Deixando de provar a autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais acostados, a única “verdade” processualmente afirmável é que a instituição financeira procedeu a descontos no benefício de pessoa idosa sem sequer ter com ela contratado, de sorte que a cobrança fundada em negócio inexistente torna indubitável a violação à boa-fé objetiva.

Cabe pontuar que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar o princípio da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão,
estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021
.

Nesse sentido, a repetição em dobro só é cabível parcialmente à hipótese vertente, de modo que
os descontos operados antes de 30.03.2021 devem ser restituídos na forma simples
;
já os operados após tal data devem ser restituídos em dobro.

Por outro lado, deixo de arbitrar o valor devido a título de restituição, de modo que a determinação do
quantum debeatur
deverá ser feita em posterior fase de liquidação de sentença.

De fato, a alegação do apelante de que o banco realizou descontos em seu benefício previdenciário não foi em momento algum contraditada; ao contrário, a instituição financeira confirmou os descontos, meramente aduzindo ter agido em “exercício regular de direito”.

Uma vez declarada a inexistência do ato contratual que validaria os descontos, é certo o dever de restituir o indébito; em contrapartida, na medida que não há elementos de prova suficientes para aferir a extensão dos descontos realizados — tendo o apelante deixado de juntar os extratos com todo o histórico de descontos —, a aferição de valores não poderá ser feita neste momento processual.

Em outro giro, quanto à majoração da indenização por danos morais, reputo devida.

Isso porque, uma vez comprovado o ato ilícito consistente no desconto indevido de valores do benefício previdenciário de consumidor idoso, tendencialmente vulnerável, a conclusão lógica é que a cobrança ultrapassou o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais. De fato, os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna do apelante, de sorte que resta plenamente justificável, assim, o reconhecimento do dever de indenizar como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

É certo que o arbitramento da indenização por danos morais deve obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido. Dessa maneira, entendo que o valor efetivamente devido é menor do que o valor pretendido pelo Apelante, na inicial, a título de danos morais (R$15.000,00), conquanto superior ao montante fixado na sentença.

Assim, reputo razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00, quantia que, não sendo exagerada ou promotora de enriquecimento sem causa, julgo suficiente para mitigar a dor sofrida pela vítima, ao mesmo tempo em que pune e desestimula a reiteração do comportamento danoso do apelado.

Trata-se de valor usual na jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Nesse sentido (grifos nossos):

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos indevidos sobre os proventos do apelante, sem a contratação prévia de produto ou serviço que os justifiquem, ultrapassa o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais. 2.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades da causa, evitando o enriquecimento sem causa e visando desestimular o cometimento de outras condutas da mesma natureza, entendo justa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais
, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5000596-74.2023.8.08.0039, EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento 08/Oct/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, danos morais e antecipação de tutela ajuizada por Samuel Couto, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a maior e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) se houve contratação regular e legítima de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) se, em caso de contratação irregular, há dever de restituição em dobro das parcelas descontadas; (iii) se há parcelas atingidas pela prescrição; e (iv) se a contratação irregular enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, afastando a prescrição, pois os descontos prolongam-se no tempo, conforme precedentes deste Tribunal. 2. O contrato de cartão de crédito consignado, embora previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não se presume abusivo, mas exige prova de informação clara ao consumidor hipervulnerável, o que não foi demonstrado pelo banco apelante. 3. A ausência de prova da entrega e utilização do cartão, aliada à hipervulnerabilidade do consumidor idoso, evidencia vício de consentimento, anulando o contrato por erro essencial (CC, art. 139, I). 4. A repetição em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 é devida, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS, independentemente da comprovação de má-fé, limitando-se a restituição simples aos valores anteriores a essa data. 5.
Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, sendo razoável a indenização de R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação jurídica de trato sucessivo afasta a prescrição enquanto houver descontos periódicos. 2. O contrato de cartão de crédito consignado exige prova inequívoca de informação clara e adequada ao consumidor, especialmente quando hipervulnerável. 3. A ausência de comprovação de entrega e uso do cartão configura vício de consentimento, anulando o contrato e impondo a repetição de indébito. 4. A repetição em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 é cabível independentemente de má-fé, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, justificando a indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 139, I, e 884; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC nº 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2024; TJES, AC nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0000878-48.2019.8.08.0037, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento 05/04/2025)

Todavia,
no que tange ao pleito de indenização por danos materiais decorrentes da necessidade que o requerente/apelante teve de arcar com serviços advocatícios, julgo que sua procedência não é cabível
.

Os honorários contratuais de advogado particular para ajuizamento da demanda não implicam em dever de indenizar porque a legislação estabelece responsabilidade do perdedor da demanda apenas quanto aos honorários sucumbenciais, dado que o exercício dos direitos constitucionais de ação e defesa não é ilícito apto a ensejar a obrigação de indenizar.

A propósito, a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que "
a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/9/2014).

A jurisprudência mais recente do Tribunal da Cidadania é neste mesmo sentido, conforme ilustra o seguinte aresto (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido da impossibilidade de inclusão, na condenação, dos honorários contratuais, porquanto a simples contratação de advogado não configura dano material a ser indenizado. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. (REsp n. 2.220.820/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Por fim,
quanto à pertinência da condenação do requerido/apelado à litigância por má-fé, também reputo como indevida.

O argumento que o apelante veicula para tanto é o de que, quando demandou o ora apelado no Juizado Especial Cível, este indicou a necessidade de produção de prova pericial técnica para o correto deslinde do feito, ao que pugnou ao Juízo que declinasse da competência. Ocorre que, após a extinção do feito no JEC, quando a demanda passou para Justiça Comum, o apelado deixou de pleitear a produção de prova grafotécnica.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, e em que pese também que o fato (comprovado pelo documento id 17482554) possa ser lido como relativamente sugestivo da intenção de retardar a tutela jurisdicional, impõe-se a observância da Jurisprudência consolidada desta C. Corte, no sentido de que
a condenação pela litigância de má-fé veiculada nos artigos 79 e 80 do CPC só é possível mediante demonstração inequívoca de dolo processual
.
In verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de regência de classe, com base em lei municipal revogada, e condenou a autora por litigância de má-fé, nos termos do inciso I do art. 80 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em saber se a dedução de pretensão com fundamento em norma expressamente revogada configura, por si só, litigância de má-fé, a autorizar a aplicação da respectiva multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo, qual seja, o dolo da parte em praticar uma das condutas elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, com o intuito de prejudicar o andamento do processo ou a parte adversa.
4) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dolo processual não pode ser presumido, de modo que a simples improcedência da ação, ainda que baseada em interpretação equivocada da legislação ou em norma já revogada, não é suficiente para caracterizar a má-fé, sendo indispensável a demonstração de conduta intencionalmente desleal ou temerária. 5) Embora a pretensão da apelante estivesse fundada em lei municipal revogada há mais de três décadas, não há elementos que comprovem a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para obter objetivo ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "1. A condenação por litigância de má-fé, com fundamento no inciso I do art. 80 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a mera propositura de ação fundada em norma revogada ou em interpretação jurídica equivocada." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 79, 80, I, e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.734.050/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.827.793/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/04/2025. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5003480-96.2024.8.08.0021, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento 23/10/2025)

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal segue coerentemente a posição do C. STJ, no sentido de que "
A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15,
sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação
[...]
” (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o vício da sentença
citra petita
e, em causa madura: (i) condenar o requerido/apelado à restituição do indébito referente a todos os descontos indevidos operados sobre o benefício previdenciário do requerente/apelante, na forma simples em relação aos descontos feitos até o dia 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros moratórios a partir de cada desconto, pela taxa SELIC; (ii) majorar o dano moral para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data de publicação do acórdão referente a este recurso e juros moratórios a partir do evento danoso (primeiro desconto); (iii) rejeitar os pedidos de dano material e condenação por litigância de má-fé.

Uma vez que dos quatro pedidos deduzidos pelo apelante na inicial houve o acolhimento integral de um (declaração de inexistência do contrato), parcial de dois (restituição em dobro do indébito e danos morais) e improcedência de um (danos materiais por necessidade de contratar advogado), verifico a caracterização de sucumbência recíproca entre a parte autora e a parte requerida.

Assim sendo, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, para: (i) condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de 70% das custas processuais, imputando à parte requerente/apelante o restante, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça; (ii) arbitrar, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido em favor dos patronos da parte autora, bem como 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos patronos da parte requerida, observando-se a uspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)